Tribunal: TJDFT
Processo: 0723343-77.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Leila Arlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0723343-77.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INTERLAGOS AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA - ME APELADO: HUGO LEONARDO TOSTO CUOCO, PAULA MARIA DE QUEIROZ ARAUJO D E S P A C H O Ciente da petição (ID 43284124), a qual será apreciada no julgamento da apelação. Dê-se regular prosseguimento do feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 fevereiro de 2023. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora